Tribunal: STF
Processo: RHC 208530
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo interno contra decisão monocrática que negou a segurança no HC 665.226/SP.



    Transcrevo o trecho relevante da decisão monocrática:



    “Colhe-se dos autos que o Juízo de execução indeferiu o pedido de remição da pena por leitura e requereu informações complementares para concessão da benesse.



    Neste writ, o impetrante alega que o excesso de prazo, pois aguarda as referidas informações complementares há 3 anos.



    Ressalta a desnecessidade das informações complementares, porquanto consta nos autos da Execução 0003643-65.2017.8.26.0520, bem como o próprio presídio já atestou o serviço prestado.



    Pleiteia a remição da pena referente ao período de leitura já certificado pelo presídio.



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, os autos revelam que a matéria ora questionada não foi apreciada pelo Tribunal estadual, que não conheceu da impetração originária. Eis o teor do julgado:



    ‘Informou a autoridade impetrada, ainda, não haver constrangimento ilegal por se tratar de pedido de remição de pena, sem nenhum reflexo imediato na futura concessão de benefício prisional, uma vez que a progressão para o regime prisional aberto está previsto para ocorrer em 16/04/2023.



    Nota-se que a questão relativa a incidentes de execução é matéria que deve ser examinada pelo Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, III, "h" e "f", da Lei n. 7.210/84.



    Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal, é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios referentes à Remição de Pena.



    Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir’. (e-STJ, fl. 100) 



    Tal fato impossibilita a sua análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância”. (eDOC 5, p. 1 – grifo meu)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não julgou o mérito do HC.



    Verifico, porém, que o impetrante esgotou todas as instâncias anteriores, sem haver conseguido lograr a análise de seus pleitos.



    O pedido de remição da pena pela leitura foi negado nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido de remição por leitura formulado pelo sentenciado Adrius de Souza Silva, RG: 26301998-6, RJI: 170031583-49, recolhido na Penitenciária "Dr. José Augusto Salgado" - Tremembé II.



    Verifica-se que por v. acórdão proferido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 2182765-41.2019.8.26.0000, restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 16.648/2018, que possibilitava a remição por leitura nas comarcas deste Estado.



    3. Tem-se, assim, em consonância ao deliberado no referido julgado, que a leitura realizada pelo sentenciado não é espécie de estudo, não sendo alcançada pelo disposto no art. 126 e parágrafos da Lei de Execução Penal, de modo que a remição aqui pretendida é carente de embasamento legal”. (eDOC 1, p. 62)



    Os documentos comprobatórios indicam que o paciente teria lido e resenhado obras de ficção e memória no âmbito do programa “Lendo a liberdade”, de modo que não é deveras possível enquadrar tal atividade como “de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional”, nos termos do art. 126, § 1º, da LEP. Dessa forma, não se verifica ilegalidade manifesta a ser reconhecida nesta via.



    Quanto ao pedido de remição pelos dias alegadamente trabalhados, colho das informações apresentadas pelo juízo da execução ao TJSP (eDOC 1, p. 68) que foram requeridas “novas diligências, a fim de esclarecer acerca dos dias com anotação de abonados ou não trabalhados e reenvio de documentos ilegíveis”, e que, na data das informações, foi reiterada a diligência ao presídio.



    Há, portanto, dúvidas fáticas a respeito dos dias trabalhados pelo paciente, que não podem ser solvidas neste mandamus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Por outro lado, constata-se a atividade instrutória pelo juízo de origem, que confirma a inexistência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente